Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720461-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LIMA BARBOSA AGRAVADO: WELLIA AGUIAR FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCIA LIMA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por WELLIA AGUIAR FERREIRA, que trata de execução de indenização pela perda de bens confiados à agravante como fiel depositária, pela qual foi deferida a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos da recorrente, até o adimplemento integral da dívida. A agravante alega que é servidora comissionada da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e que teve penhorada 20% (vinte por cento) da sua remuneração para pagamento do valor em execução, que soma a quantia atualizada de R$ 171.842,56 (cento e setenta a um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sob o fundamento de que recebe salário superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Discorre sobre a impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que o débito em execução não tem natureza alimentícia, e que a hipótese dos autos não permite a relativização de cláusula legal de impenhorabilidade, nos moldes da jurisprudência do STJ, pois pode comprometer a subsistência digna da agravante e de sua família. Afirma que recebe remuneração bruta de R$ 12.270,44 (doze mil, duzentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), e que após os descontos compulsórios obrigatórios e de empréstimos consignados lhe resta rendimentos líquidos de R$ 5.135,57 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Ressalta que depois da prolação da decisão agravada, foi comunicada pelo órgão empregador da previsão de descontos de 77 (setenta e sete) parcelas mensais em seu contracheque, cada uma no valor de R$ 2.218,10 (dois mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos), além de prestação final residual de R$ 1.048,86 (mil, quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), de modo que durante a execução da medida constritiva lhe restaria renda mensal inferior a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Destaca que possui outras prestações de empréstimos bancários consignados em conta corrente, e que possui as seguintes despesas mensais comprovadas nos autos: “Mensalidade universitária da filha: R$ 2.124,15; Conta de energia elétrica: R$ 500,00; Fatura de celular: R$ 324,99; Cartões de crédito: R$ 1.645,13 e R$ 3.057,84.” Assevera que vive em imóvel cedido pela ex-sogra e que não conta com a ajuda do ex-marido para manter a subsistência dos filhos e as despesas do lar, além de apontar excessivo comprometimento de renda, destacando que “dia 03/02/2025, foram debitados mais de R$ 4.000,00 da conta corrente da agravante, a título de parcelamentos, antecipação salarial e encargos financeiros, além de múltiplos lançamentos de IOF e crédito rotativo. Ao final do período, a agravante registrava saldo negativo de R$ 4.599,92, sendo obrigada a utilizar cheque especial para manter saldo operacional, com limite de crédito bancário de R$ 7.000,00.” Tece argumentação defendendo a insuficiência da renda mensal que lhe restará, caso mantida a penhora combatida, considerando a renda média da população e suas despesas mensais, e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco de ser constringida verba remuneratória destinada à sua subsistência. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação e desconstituição da penhora. Preparo regular, conforme certificado no ID 65808729. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada atuando em causa própria e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante, atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte. De plano, consigno que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários-mínimos, nos moldes contidos no art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração da parte executada em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente, conforme orientação sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. Colaciono, por oportuno, voto da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO no Acórdão no 768302, onde se colhe a essência do entendimento jurisprudencial o qual permite a penhora dos rendimentos do executado. Vejamos: “No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família”. Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I - Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes à devedora, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna da devedora e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 10% da remuneração da executada diretamente na folha de pagamento. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1875117, 07134428320248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. O acervo probatório indica que a penhora de 5% sobre o valor da remuneração dos agravados, subtraídos os descontos obrigatórios, não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1847068, 07418286020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo outra forma possível ou suficiente de satisfação do débito, é legítima a penhora de parcela da remuneração da parte devedora, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, comportando exceção à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC, mediante ponderação de princípios, cuja análise requer o cotejo da situação casuística, ainda que a execução não verse sobre obrigação de origem alimentar. No caso dos autos, revisitando os autos com a cautela que o caso requer, verifica-se que restaram frustradas as diversas tentativas de pesquisas e expropriação de bens para satisfação do crédito, em cumprimento de sentença que tramita desde setembro de 2022. Não houve cooperação da agravante com a indicação efetiva de bens à penhora, de modo que não se constata outros meios para obter o cumprimento da obrigação, senão a penhora salarial deferida pela decisão agravada. Quanto ao percentual da penhora, trata-se de questão que deve ser sopesada com a capacidade financeira da agravante, que não apresentou nos autos de origem informações sobre sua situação financeira ou mesmo comprovantes de rendimento, apesar de ter sido intimada especificamente para tanto (ID 229817863). Assim, considerando apenas os dados oficiais públicos, que indicavam rendimento bruto da agravante em R$ 9.000,00 (nove mil reais), como servidora comissionada da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, além da ausência de prova de comprometimento de renda, o Juízo de origem fixou a penhora mensal em 20% (vinte por cento) da remuneração da agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios. Ocorre que ao interpor o presente recurso, a agravante instruiu os autos com documentos que permitem melhor aferição de sua situação econômica, sendo que os elementos de informação apurados, ao menos nessa análise preliminar, revelam a capacidade de suportar a penhora salarial decretada em seu desfavor, mas também aparente necessidade de redução do percentual arbitrado, considerando o comprometimento de renda ao qual está submetida. Pelo que se apura do contracheque de ID 72112927, a recorrente recebia remuneração bruta de R$ 12.270,44 (doze mil, duzentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), sendo que, após os descontos compulsórios obrigatórios e de empréstimos consignados lhe restava rendimentos líquidos de R$ 5.135,57 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Ressalvo que o contracheque juntado aos autos é referente ao mês de fevereiro de 2025, e se mostra aparentemente desatualizado, pois o comunicado emanado da fonte pagadora, encartado no ID 72112928, revela que a penhora de 20% sobre a remuneração líquida da agravante incidirá pela quantia mensal de R$ 2.218,10 (dois mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos), o que revela que sua remuneração liquida atual é equivalente a R$ 11.090,50 (onze mil, noventa reais e cinquenta centavos) (ID 72112928). Destaco, ainda, que a recorrente reside em área nobre, no Lago Norte, seus filhos são maiores de idade, e não comprovou estar separada e sem auxílio financeiro do ex-marido para custear as despesas do lar e dos filhos, sendo que não consta prova dos autos que a recorrente pague com seus próprios recursos as despesas relacionadas na peça de interposição do agravo de instrumento. E pelo que se apura das expressivas faturas de cartão de crédito de ID 72112936 e seguintes, a recorrente possui padrão de consumo que revela capacidade financeira para suportar a penhora em folha salarial, pois constam gastos com lojas, restaurantes e serviços de estética. Contudo, ainda que expressiva a remuneração líquida da agravante, e que demonstre padrão de vida e consumo passível de suportar a penhora na fonte da sua remuneração, é necessário ponderar que incidem em seu contracheque três empréstimos bancários que somam valor próximo a R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de plano de saúde para si e para dependentes, que também somam quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de que os extrato bancários atualizados exibidos no ID 72112932 demonstra comprometimento de renda com outros empréstimos e juros rotativos do cheque especial, revelando comprometimento de renda que demonstra aparente excessividade da penhora em 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos. Nesses termos, sopesando o equilíbrio entre os interesses contrapostos na lide, os parâmetros legais e jurisprudenciais no tocante à constrição de rendimentos do devedor, com lastro nos elementos de convicção até então trazidos ao processo, entendo adequada a concessão de efeito suspensivo parcial ao recurso, para reduzir o provisoriamente o percentual da penhora salarial da agravante para 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, o que assegura o pagamento da obrigação devida, sem comprometer sua capacidade de subsistência digna. Ressalvo que após o estabelecimento do contraditório, ou sobrevindo alteração das condições financeiras e de renda da agravante, poderá ser revisto o percentual ora arbitrado para incidência da medida constritiva. Diante do exposto, com fulcro do art. 995, do CPC, defiro em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para reduzir a penhora sobre a verba salarial da agravante para 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa, para que cumpra a presente decisão, oficiando ao órgão apagador da agravante, a fim de que proceda à redução do percentual da penhora salarial. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator